Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/executada) em face da decisão (ID 240736545, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por E.S.A., rep. por L.S.A. (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Unimed Nacional - Cooperativa Central, no seguinte sentido: (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Unimed Nacional – Cooperativa Central, nos autos em que figura como exequente Eloise Sousa Albuquerque. A executada alega, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação imposta na sentença, sustentando que o reajuste aplicado ao plano de saúde da parte autora está previsto contratualmente e que não houve descumprimento da ordem judicial. Requer, ainda, a exclusão ou redução da multa aplicada, por considerá-la desproporcional. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela rejeição da impugnação, destacando que a executada não comprovou o cumprimento integral da decisão judicial, especialmente quanto à emissão dos boletos com os valores originais, conforme determinado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser instruída com os documentos que comprovem as alegações da parte executada. No caso em análise, embora a executada afirme ter cumprido a obrigação, não apresentou prova suficiente de que os boletos foram emitidos com os valores originais, conforme determinado por este juízo. Ao contrário, os autos demonstram que a executada persistiu na conduta de emitir boletos com reajuste de 70%, sem comprovar a regularidade contratual do referido aumento, tampouco demonstrar que tal reajuste foi aplicado de forma isonômica a planos equivalentes. Tal conduta configura descumprimento reiterado da ordem judicial, o que justifica a manutenção das astreintes fixadas. Ademais, a alegação de que o reajuste não seria objeto da ação principal não se sustenta, uma vez que a obrigação imposta foi clara ao determinar a emissão dos boletos nos moldes anteriormente contratados, o que evidentemente inclui o valor da mensalidade. Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais e em razão da conduta reiterada da executada em descumprir as determinações judiciais, não havendo que se falar em revisão neste momento. Destaque-se que a parte exequente executada a multa estipulada em decisão liminar confirmada em sentença, tendo alcançado o valor integral, porém, este juízo aplicou nova multa ao ID 219850397, com incidência até o valor de R$ 50.000,00. Efetuando a adição de ambas as multas, encontra-se a quantia de R$ 103.603,23, atualizada até 23/04/2025. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Unimed Nacional - Cooperativa Central. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada, conforme art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como para que indique todas as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 74120915), o agravante/executado alega que se trata originalmente de demanda na qual a parte agravada alega que possui contrato com a ré, contudo, fora surpreendida com comunicado recebido que dava conta da rescisão do contrato em 60 dias contados do recebimento do comunicado, sendo que, assim, busca o Judiciário para impor a manutenção do plano, bem como para ser indenizada por danos morais. Foram interpostos dois cumprimentos de sentença. Alega que a razão do cumprimento provisório de sentença, no qual a parte alega ser credora do valor de R$ 70.700,00 em razão a suposto descumprimento referente às datas 02/08/2024 a 15/08/2024, seria a ausência de emissão dos boletos No outro cumprimento provisório de sentença, a parte alega incialmente que executava o valor de R$ 50.000,00 que subitamente virou R$ 103.603,23, em razão a suposto descumprimento referente ao reajuste aplicado ao contrato, que a parte alega ser indevido, sendo que este cumprimento foi impugnado, uma vez que reajuste não é o objeto da ação, logo, não pode ser objeto de execução, muito menos no valor absurdo que a parte tenta obter. Argumenta que, somando as execuções, a parte alega ser devido o valor de R$ 184.519,16 apenas a título de multa, sem considerar que sobre as astreintes não cabe a cobrança de multa (bis in idem), honorários e juros, conforme entendimento pacificado do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada de modo a extinguir a execução, excluindo a multa executada. Preparo (ID 74125809). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.